Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Latrocínio. Provas. Condenação. Fraude processual penal e coação no curso do processo. Falta de provas. Emendatio libelli. Impossibilidade.

1 – Imagens de câmeras de segurança da rua em que a vítima morava, laudos periciais e depoimentos prestados na delegacia e em juízo, não deixando dúvidas quanto a dinâmica e autoria do latrocínio, autorizam a condenação.

2 – Narrado na denúncia a intenção dos réus de inovar artificiosamente o estado de pessoa, com o objetivo de induzir a erro o perito ou juiz em processo penal, se constatado que a intenção dos réus era ocultar o cadáver da vítima, tanto que não alteraram a cena do crime, a providência é absolvê-los do crime de fraude processual (art. 347, § único, do CP), por falta de correlação entre a acusação e a condenação.

3 - Embora o corpo da vítima tenha sido transportado e abandonado em local ermo, o que poderia caracterizar, em tese, o crime do art. 211 do CP (ocultação de cadáver), inviável a emendatio libelli e condenação por esse crime, se na denúncia e na apelação o Ministério pediu a condenação por crime menos grave - fraude processual.

4 – Sem provas suficientes de que dois dos réus agiram com a intenção de coagir a testemunha a não depor contra eles na delegacia e em juízo, mantém-se a absolvição pelo crime do art. 344 do CP.

5 – Apelações não providas.